Tribunal: TJBA
Processo: 8015311-13.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015311-13.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOAO VICTOR BRAGA JANOT e outros Advogado(s): CAMILA DA SILVA VIEIRA, CAROLINA MOLLINARI DE JESUS PINTO QUEIROS, MANUELA TRINDADE PINHEIRO APELADO: LOJAS AMERICANAS S.A. Advogado(s):THIAGO MAHFUZ VEZZI ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABORDAGEM ABUSIVA E CONSTRANGEDORA POR PREPOSTO DA LOJA. ACUSAÇÃO INJUSTA DE FURTO. CONSUMIDORES PORTANDO NOTA FISCAL. RECUSA DA EMPRESA DE ENTREGAR IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 20.000,00 POR AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8015311-13.2019.8.05.0001, que tem como parte Apelante, JOÃO VICTOR BRAGA JANOT E OUTROS e, parte Apelada, LOJAS AMERICANAS S.A.. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator